Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705185-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: V. G. S. D. S. IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por V. G. S. D. S. contra ato imputado ao Diretor do Centro Educacional Brasil Central. Ocorre que a autoridade apontada como coatora não atrai a competência deste Tribunal para a análise da controvérsia, que deve ser redistribuída para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, na forma regimental. 2. Diante disso, reconheço de ofício a incompetência desta 2a Câmara Cível e determino a redistribuição do Mandado de Segurança para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (art. 21, II do RITJDFT e art. 25 da Lei no 11.697/2008). 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro